Tribunal: STF
Processo: RE 601717
Classe: RE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2012-12-11
Data de publicação: 2012-12-11

Ementa:
EMENTA



    Agravo regimental no recurso extraordinário. Legitimidade da cobrança da COFINS nas operações relativas a derivados de petróleo. Aplicação do entendimento sumular desta Corte. Suposta violação da coisa julgada e do princípio da ampla defesa. Ofensa reflexa.



    1. É orientação já consagrada no âmbito da jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal que os princípios da ampla defesa e do contraditório, assim como o postulado da coisa julgada, dão ensejo a ofensas meramente reflexas ao Texto Constitucional.



    2. Não há qualquer violação do art. 102, § 2º, da Constituição Federal se o entendimento sumular é utilizado como fundamento para amparar a ratio decidendi.



    3. Agravo regimental não provido.